Tribunal: STF
Processo: AI 602475
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DAS DECISÕES NOS SISTEMAS DE PESQUISA DO SÍTIO ELETRÔNICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A disponibilização das decisões nos sistemas de pesquisa do sítio eletrônico desta Casa de Justiça tem por finalidade, apenas, facilitar o acesso às informações processuais.



    2. A comunicação do resultado do julgamento ainda se faz, em regra, mediante a publicação, no Diário de Justiça Eletrônico, do dispositivo do acórdão, cujo inteiro teor fica à disposição das partes nos autos do processo. 



    3. Agravo regimental desprovido.